Tribunal: STJ
Processo: 1000794-64.2020.8.26.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848456 - SP(2025/0035348-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: D S - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: E S S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
ANA BEATRIZ VALENCIANO ACHILLES - SP344703
JOSE HENRIQUE LONGO - SP086901
LEINER SALMASO SALINAS - SP185499
WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO - PI002525
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
JANAÍNA LUSIER CAMELO DINIZ - DF049264
KAROLINE FERREIRA MARTINS - DF049100
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - DF056258
GABRIEL RICARDO DA COSTA ALVES - DF064738
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: ALCIONE BENEDITA DE LIMA - SP328893
CASSIANO LUIZ SOUZA MOREIRA - SP329020
RODRIGO CESAR FALCÃO CUNHA LIMA DE QUEIROZ -
SP430335
RUBENS BONACORSO CASAL DE REY - SP430734
VALERIA MARTINEZ DA GAMA - SP108094
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: ALCIONE BENEDITA DE LIMA - SP328893
CASSIANO LUIZ SOUZA MOREIRA - SP329020
RODRIGO CESAR FALCÃO CUNHA LIMA DE QUEIROZ -
SP430335
RUBENS BONACORSO CASAL DE REY - SP430734
VALERIA MARTINEZ DA GAMA - SP108094
AGRAVADO
: D S - ESPÓLIO
AGRAVADO
: E S S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
ANA BEATRIZ VALENCIANO ACHILLES - SP344703
JOSE HENRIQUE LONGO - SP086901
LEINER SALMASO SALINAS - SP185499
WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO - PI002525
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
JANAÍNA LUSIER CAMELO DINIZ - DF049264
Documento eletrônico VDA56487961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: b4fae4c6-edf9-4061-8c10-1cacf97012de

KAROLINE FERREIRA MARTINS - DF049100
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - DF056258
GABRIEL RICARDO DA COSTA ALVES - DF064738
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. ITCMD. DESCONSIDERAÇÃO DE
ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS.
PARÁGRAFO ÚNICO,
ART. 116,
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NECESSIDADE DE LEI
ORDINÁRIA REGULAMENTADORA.
. INEXISTÊNCIA
ADI N. 2446/DF
DE REGULAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO E DA
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA FUNDADOS EM DESCONSIDERAÇÃO
SEM PROCEDIMENTO LEGAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO
.
EXTRA PETITA
INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EXECUÇÃO
FISCAL EXTINTA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
APELO NOBRE DA FAZENDA PÚBLICA PREJUDICADO.
1. Não configurada a alegada negativa de prestação jurisdicional. O
Tribunal de origem enfrentou, de modo suficiente e coerente, as questões
centrais atinentes à congruência, à validade formal do procedimento, ao voto
de qualidade e à fundamentação do auto de infração, adotando motivação
apta a solucionar integralmente a controvérsia (arts. 1.022 e 489 do Código
de Processo Civil). Precedentes: AgInt no
; AgInt no
AREsp n. 2.448.701/SP
.
REsp n. 2.018.125/SC
2. Inocorrência de julgamento
. O acórdão recorrido
extra petita
examinou a controvérsia nos limites do pedido e da causa, com interpretação
lógico-sistemática da operação, sem ultrapassar o objeto litigioso (arts. 141,
492 e 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil). Precedentes: AgInt
no
; AgInt no REsp n.

AREsp n. 2.847.528/SC
2.153.079/MG.
3. O
parágrafo único, do Código Tributário Nacional
art. 116,
estabelece a norma geral antielisão, condicionando a desconsideração de atos
ou negócios jurídicos à observância de procedimentos definidos em lei
ordinária. O Supremo Tribunal Federal, na
, reafirmou a
ADI n. 2446/DF
constitucionalidade do dispositivo e a necessidade de regulamentação por lei
ordinária para sua plena eficácia.
4. É ilegal a desconsideração de atos ou negócios jurídicos para fins
de lançamento tributário quando inexistente lei ordinária que estabeleça os
procedimentos aplicáveis, não sendo possível suprir tal lacuna pela invocação
direta de normas de direito civil (art. 167 do Código Civil) para fundamentar
requalificação tributária. Precedente:
.
REsp n. 2.026.473/SC
5. Nulo o lançamento consubstanciado no AIIM e a correspondente
Certidão de Dívida Ativa por se apoiarem em desconsideração de atos sem
procedimento legal regulamentado e em requalificação incompatível com a
legalidade estrita (arts. 97, 142 e 202 do Código Tributário Nacional).
Consequente cancelamento da exigência de ITCMD e extinção da execução
fiscal, com inversão dos ônus sucumbenciais.
6. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial provido.
Apelo nobre da Fazenda Pública prejudicado.
ACÓRDÃO

Documento eletrônico VDA56487961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: b4fae4c6-edf9-4061-8c10-1cacf97012de

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Segunda Turma, por unanimidade, conhecer do agravo de D S - Espólio
e Outro para dar provimento ao recurso especial; julgar prejudicado o recurso da Fazenda
do Estado de São Paulo, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Impedidos a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e o Sr. Ministro
Marco Aurélio Bellizze.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56487961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: b4fae4c6-edf9-4061-8c10-1cacf97012de

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848456 - SP(2025/0035348-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: D S - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: E S S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
ANA BEATRIZ VALENCIANO ACHILLES - SP344703
JOSE HENRIQUE LONGO - SP086901
LEINER SALMASO SALINAS - SP185499
WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO - PI002525
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
JANAÍNA LUSIER CAMELO DINIZ - DF049264
KAROLINE FERREIRA MARTINS - DF049100
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - DF056258
GABRIEL RICARDO DA COSTA ALVES - DF064738
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: ALCIONE BENEDITA DE LIMA - SP328893
CASSIANO LUIZ SOUZA MOREIRA - SP329020
RODRIGO CESAR FALCÃO CUNHA LIMA DE QUEIROZ -
SP430335
RUBENS BONACORSO CASAL DE REY - SP430734
VALERIA MARTINEZ DA GAMA - SP108094
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: ALCIONE BENEDITA DE LIMA - SP328893
CASSIANO LUIZ SOUZA MOREIRA - SP329020
RODRIGO CESAR FALCÃO CUNHA LIMA DE QUEIROZ -
SP430335
RUBENS BONACORSO CASAL DE REY - SP430734
VALERIA MARTINEZ DA GAMA - SP108094
AGRAVADO
: D S - ESPÓLIO
AGRAVADO
: E S S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
ANA BEATRIZ VALENCIANO ACHILLES - SP344703
JOSE HENRIQUE LONGO - SP086901
LEINER SALMASO SALINAS - SP185499
WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO - PI002525
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
JANAÍNA LUSIER CAMELO DINIZ - DF049264
Documento eletrônico VDA56487885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:39
Código de Controle do Documento: c0446c38-a038-4de6-bda1-8ae3e1a0a0cc

KAROLINE FERREIRA MARTINS - DF049100
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - DF056258
GABRIEL RICARDO DA COSTA ALVES - DF064738
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. ITCMD. DESCONSIDERAÇÃO DE
ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS.
PARÁGRAFO ÚNICO,
ART. 116,
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NECESSIDADE DE LEI
ORDINÁRIA REGULAMENTADORA.
. INEXISTÊNCIA
ADI N. 2446/DF
DE REGULAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO E DA
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA FUNDADOS EM DESCONSIDERAÇÃO
SEM PROCEDIMENTO LEGAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO
.
EXTRA PETITA
INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EXECUÇÃO
FISCAL EXTINTA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
APELO NOBRE DA FAZENDA PÚBLICA PREJUDICADO.
1. Não configurada a alegada negativa de prestação jurisdicional. O
Tribunal de origem enfrentou, de modo suficiente e coerente, as questões
centrais atinentes à congruência, à validade formal do procedimento, ao voto
de qualidade e à fundamentação do auto de infração, adotando motivação
apta a solucionar integralmente a controvérsia (arts. 1.022 e 489 do Código
de Processo Civil). Precedentes: AgInt no
; AgInt no
AREsp n. 2.448.701/SP
.
REsp n. 2.018.125/SC
2. Inocorrência de julgamento
. O acórdão recorrido
extra petita
examinou a controvérsia nos limites do pedido e da causa, com interpretação
lógico-sistemática da operação, sem ultrapassar o objeto litigioso (arts. 141,
492 e 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil). Precedentes: AgInt
no
; AgInt no REsp n.

AREsp n. 2.847.528/SC
2.153.079/MG.
3. O
parágrafo único, do Código Tributário Nacional
art. 116,
estabelece a norma geral antielisão, condicionando a desconsideração de atos
ou negócios jurídicos à observância de procedimentos definidos em lei
ordinária. O Supremo Tribunal Federal, na
, reafirmou a
ADI n. 2446/DF
constitucionalidade do dispositivo e a necessidade de regulamentação por lei
ordinária para sua plena eficácia.
4. É ilegal a desconsideração de atos ou negócios jurídicos para fins
de lançamento tributário quando inexistente lei ordinária que estabeleça os
procedimentos aplicáveis, não sendo possível suprir tal lacuna pela invocação
direta de normas de direito civil (art. 167 do Código Civil) para fundamentar
requalificação tributária. Precedente:
.
REsp n. 2.026.473/SC
5. Nulo o lançamento consubstanciado no AIIM e a correspondente
Certidão de Dívida Ativa por se apoiarem em desconsideração de atos sem
procedimento legal regulamentado e em requalificação incompatível com a
legalidade estrita (arts. 97, 142 e 202 do Código Tributário Nacional).
Consequente cancelamento da exigência de ITCMD e extinção da execução
fiscal, com inversão dos ônus sucumbenciais.
6. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial provido.
Apelo nobre da Fazenda Pública prejudicado.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56487885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:39
Código de Controle do Documento: c0446c38-a038-4de6-bda1-8ae3e1a0a0cc

Trata-se de recurso especial interposto por D. S. - ESPÓLIO E E. S. S., com
fundamento na alíneas a e c do inciso III do
da Constituição Federal, contra
art. 105
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no
julgamento da Apelação Cível n. 1000794-64.2020.8.26.0014, assim ementado (fl. 3324):

JULGAMENTO EXTRA PETITA O magistrado ateve-se ao pedi- do,
ainda que para tanto tenha utilizado em sua fundamentação ampla cognição vertical
e horizontal Preliminar afastada.
APELAÇÃO CÍVEL Pretensão à desconstituição de autuação por falta de
recolhimento de ITCMD em operação de planejamento patrimonial familiar
Transferência
patrimonial
sem
comprovação
do
propósito
negocial
Descaracterização da integralização Ausência de ilegalidade pelo voto de qualidade
no procedimento administrativo fiscal Autuação concretizada por autoridade fiscal
competente Motivação da autuação que permitiu efetivo contraditório e ampla
defesa no âmbito administrativo e judicial Diferenciação entre multa moratória e
multa punitiva Delimitação do índice utilizado com base na taxa Selic Apelações
não providas.

Opostos embargos declaratórios por FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, foram rejeitados (fls. 3370-3373).
Opostos embargos declaratórios por D. S. - ESPÓLIO E E. S. S., foram
acolhidos sem efeitos modificativos (fls. 3409-3413) em decisão assim ementada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição fundada no artigo 1.022
do Código de Processo Civil Alegação de obscuridade Alegação de contradição
Alegação de omissão Alegação de erro material Caráter infringente
Prequestionamento Reconhecimento dos reclamos e consequente integração do
julgado Acolhimento dos embargos sem efeito modificativo, para esclarecimentos
que constarão no corpo do acórdão.

Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alíneas
e , da Constituição Federal, a parte recorrente alega, em preliminar, violação
a c
dos arts. 1.022 e 489, §1o, do Código de Processo Civil, por ausência de enfrentamento,
nos embargos de declaração, de questões essenciais à solução da controvérsia: legislação
internacional aplicável à integralização em BVI e às etapas envolvendo a fundação
panamenha (art. 9o da LINDB); decadência do crédito (art. 150, § 4o, do CTN); efeito
jurídico de eventual nulidade com retorno ao status quo ante (art. 182 do Código Civil);
distorção de conceitos civis e necessidade de considerar consequências práticas e
orientação da época (art. 110 do CTN; arts. 20 e 24 da LINDB); e litigância de má-fé
(art. 80 do CPC) (fls. 3518-3522; 3385-3403).
Documento eletrônico VDA56487885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:39
Código de Controle do Documento: c0446c38-a038-4de6-bda1-8ae3e1a0a0cc

No mérito, afirma-se a inaplicabilidade do
parágrafo único, do
art. 116,
Código Tributário Nacional, por ausência de lei ordinária regulamentadora e pela
obrigatoriedade de observância da ADI n.
(art. 927, inciso I, do CPC;
da
2.446/DF
art. 28
) (fls. 3429-3435).
Lei n. 9.868/1999
Alega-se a ilegalidade do lançamento e da certidão de dívida ativa (arts. 97,
142 e 202, inciso III, do CTN;
do CPC), por capitulação em mera falta de
art. 389
pagamento e requalificação da integralização de capital em doação sem amparo legal
(fls. 3440-3447); alteração da acusação e extrapolação dos limites do lançamento e da
CDA, contrariando a natureza desconstitutiva dos embargos à execução (arts. 142, 145,
149, 202 e 204 do CTN;
; arts. 10 e 783 do CPC) (fls. 3447-3456);
Lei n. 6.830/1980
ausência de
da legislação estrangeira (art. 9o da LINDB) (fls. 3505-
verificação/aplicação
3509); nulidade por falta de assinatura válida no AIIM (art. 142 do CTN) (fls. 3509-
3512); nulidade do acórdão por julgamento extra petita (arts. 141, 492 e 1.013, § 3o,
inciso II, do CPC) (fls. 3523-3529) e violação ao contraditório, ampla defesa e princípio
da não surpresa (arts. 7o, 9o e 10 do CPC) (fls. 3529-3530).
No plano civil e contratual, defende-se a licitude dos contratos e o livre
exercício da atividade (arts. 421, 981 e 1.055 do Código Civil;
o da LINDB;
art. 6
art. 23
da
), afastando a tese de “propósito negocial” por inexistir previsão
Lei n. 9.249/1995
legal (fls. 3456-3466).
Afirma-se que a integralização de capital não é doação, por se tratar de
negócio oneroso e comutativo (arts. 538, 966 e 997 do Código Civil;
da
art. 23
) (fls. 3466-3474); inexistem vícios de
e é
Lei n. 9.249/1995
simulação/dissimulação
inadequado o uso autônomo de normas civis para efeitos tributários (arts. 167 e 168 do
Código Civil; arts. 109 e 116, parágrafo único, do CTN) (fls. 3474-3487); se houvesse
nulidade, o efeito jurídico seria o retorno ao status quo ante (arts. 167 e 182 do Código
Civil) (fls. 3494-3498); além de apontar-se a distorção de conceitos civis e a violação à
segurança jurídica (art. 110 do CTN; arts. 20 e 24 da LINDB) (fls. 3498-3500).
Quanto às sanções e à responsabilidade, sustenta-se que, ante o voto de
qualidade no
e a dúvida instaurada, impõe-se o cancelamento da exigência ou, ao
TIT/SP
menos, das multas (art. 112 do CTN) (fls. 3500-3505).
Alega-se a inaplicabilidade de multa, juros e correção monetária e a
desproporcionalidade da multa de 100% (cem por cento) (art. 100 do CTN;
da
art. 24
LINDB; arts. 97, inciso V, e 112 do CTN) (fls. 3512-3514); e a inexistência de
responsabilidade tributária de E. S. S., por ausência de demonstração dos requisitos
legais dos arts. 124, 134, 135, 142 e 149 do CTN (fls. 3514-3518).
Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STF e do STJ,
indicando como paradigmas: ADI n.
; AgInt nos EDcl no
;
2.446/DF
REsp n. 1.725.911/SP
; AgInt no
;
; AgInt no
REsp n. 2.026.473/SC
AREsp n. 1.607.273/RS REsp n. 733.432/RS
Documento eletrônico VDA56487885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:39
Código de Controle do Documento: c0446c38-a038-4de6-bda1-8ae3e1a0a0cc

;
;
; AgRg no Ag n.
REsp n. 2.086.180/SC EREsp n. 1.104.363/PE REsp 1.165.276/PE
;
;
;
AgInt
no
975.659/SC
REsp
n.
963.852/PR
REsp
n.
1.101.728/SP
; EDcl no
(fls. 3432-3498; fls. 3507-3518;
AREsp n. 2.049.034/SP
REsp n. 1.737.428/RS
fls. 3521-3529).
Ao final, requer o provimento do recurso especial para reformar o acórdão
recorrido e cancelar a exigência; subsidiariamente, cancelar a multa e os acréscimos
legais; alternativamente, anular o acórdão para apreciação dos embargos de declaração e
restrição da análise à acusação fiscal da 1a Transferência; e reverter a sucumbência (fls.
3530-3531).
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 4512-4549.
O recurso especial não foi admitido na origem (fls. 4550-4553).
Petição do agravo em recurso especial, às fls. 4565-4653.
Consta nos autos contraminuta ao agravo em recurso especial, apresentada
pelo ESTADO DE SÃO PAULO, às fls. 4913-4925.
Consta nos autos
de suspeição, às fls. 4949-4950, proferida
despacho/decisão
pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
É o relatório.
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
O recurso não merece provimento quanto à alegação de violação do art. 1.022
do CPC. Explico.
A parte recorrente alega violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do Código de
Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional no julgamento dos
embargos de declaração.
Afirma, em síntese, que o acórdão integrado “acolheu apenas parcialmente os
embargos de declaração [...] determinando a retificação da tira de julgamento [...] mas
deixando de sanar todos os demais vícios suscitados” (fls. 3519-3520), destacando como
principal contradição o fato de o Tribunal “estabelecer que o objeto do lançamento de
ofício era apenas a 1a Transferência [...] e, ao mesmo tempo, manter a r. sentença sob o
fundamento de que o suposto vício decorreria da análise conjunta das 3 (três) etapas” (fl.
3519).
Acrescenta a ausência de enfrentamento específico, entre outros pontos, da
“dubiedade do lançamento (doação ou fideicomisso)” e da “falta de análise da legislação
internacional (art. 9o da LINDB)”, da “aplicação do
do CTN e dos arts. 20 e 24
art. 110
da LINDB” e da “decadência (art. 150, § 4o, do CTN)” (fls. 3520-3522).
Documento eletrônico VDA56487885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:39
Código de Controle do Documento: c0446c38-a038-4de6-bda1-8ae3e1a0a0cc

Com base nisso, requer a anulação do acórdão dos embargos e o retorno dos
autos para novo julgamento, a fim de enfrentar especificamente: (a) a correção da
contradição sobre a limitação da lide à 1a Transferência; (b) a dubiedade do lançamento (
) e a prova do vício de vontade; (c) a legislação internacional
doação/fideicomisso
aplicável (
) à luz do
o da LINDB; (d) a incidência do
do CTN e
BVI/Panamá
art. 9
art. 110
dos arts. 20 e 24 da LINDB; e (e) a decadência (art. 150, § 4o, do CTN) (fls. 3519-3522).
No acórdão de apelação, o Tribunal de origem enfrentou, de modo expresso,
os seguintes temas: afastou a preliminar de julgamento extra petita, registrando que “o
magistrado ateve-se ao pedido, ainda que para tanto tenha utilizado [...] ampla cognição
vertical e horizontal” (fl. 3328); reconheceu a validade da assinatura eletrônica e afastou
nulidades formais (fl. 3329); afirmou a legitimidade do voto de qualidade no
(fls.
TIT/SP
3329-3330); considerou suficiente a motivação do AIIM e assegurada a ampla defesa (fl.
3330); aplicou o
parágrafo único, do CTN, com fundamento em ausência de
art. 116,
propósito negocial e em
e requalificou a integralização como
simulação/dissimulação,
liberalidade (fls. 3331-3332); manteve a responsabilidade de E., com base no
o da
art. 8
e
do CTN (fl. 3332); distinguiu as multas (
Lei n. 10.705/2000
art. 135, inciso III,
) e limitou a moratória a 20% (vinte por cento), admitindo a punitiva
moratória/punitiva
até 100% (cem por cento), e fixou os juros pela Taxa SELIC (fls. 3333-3335).
Esses pontos foram reiterados no acórdão dos embargos, que, após listar os
temas suscitados pelos embargantes (fls. 3410-3411), concluiu: “estes embargos [...]
visam efeitos puramente infringentes. Por isso, no grosso, nada a aclarar”, transcrevendo
trechos do acórdão recorrido sobre
assinatura eletrônica, voto de qualidade,
extra petita,
motivação do AIIM e requalificação por liberalidade, e acrescentando que “a alegada
falta de norma regulamentadora [...] não impede o lançamento diante da nulidade
decorrente da simulação [...] com fulcro no artigo 167 do Código Civil”, citando a ADI
n.
(fls. 3411-3413). Ao final, “acolho estes embargos sem efeito modificativo
2.446/DF
tão somente para o fim de constar na tira de julgamento o improvimento por
unanimidade do recurso fazendário” (fl. 3413).
Houve correlação entre a fundamentação dos aclaratórios e os acórdãos. O
acórdão recorrido tratou, de modo expresso, da temática central da congruência (extra
petita), da validade formal (assinatura eletrônica), do voto de qualidade, da suficiência da
motivação do AIIM e da desconsideração por
com referência ao
simulação/dissimulação,
parágrafo único, do CTN e ao
do Código Civil (fls. 3328-3332; 3330;
art. 116,
art. 167
3411-3413).
O acórdão dos embargos reafirmou essas conclusões, limitando-se a
transcrever trechos do acórdão sobre tais matérias e, quanto à norma antielisão, a
assentar que a aplicação decorreria da simulação, à luz do
do Código Civil,
art. 167
citando a ADI n.
(fls. 3413).
2.446/DF
Documento eletrônico VDA56487885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:39
Código de Controle do Documento: c0446c38-a038-4de6-bda1-8ae3e1a0a0cc

Portanto, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal a quo se manifestou sobre todos os aspectos
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no
,
AREsp n. 2.448.701/SP
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
Passo agora à análise da tese recursal acerca do julgamento extra petita.
A parte recorrente sustenta que houve julgamento extra petita porque, embora
o próprio acórdão tenha delimitado a lide à desconstituição do lançamento referente
exclusivamente à 1a Transferência (integralização de capital de Dorothea para a Doire
Estates Limited), o Tribunal fundamentou a manutenção da exigência com análise global
de supostos vícios em toda a operação (2a e 3a Transferências), invocando “evasão fiscal
abusiva”, “ausência de propósito negocial” e “
” (fls. 3328; 3345;
simulação/dissimulação
3352; 3356).
Alega, assim, violação dos arts. 141, 492 e 1.013, § 3o, inciso II, do Código de
Processo Civil, por ultrapassar os limites do pedido e da causa de pedir dos embargos à
execução (fls. 3523-3526).
Nos termos do
do CPC, “o juiz decidirá o mérito nos limites
art. 141
propostos pelas partes” e, pelo
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza
art. 492,
diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto
diverso do que lhe foi demandado” (fl. 3523).
Segundo o recurso especial, a extrapolação ficou evidenciada porque o
lançamento e a CDA trataram apenas da requalificação da integralização em doação, ao
Documento eletrônico VDA56487885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:39
Código de Controle do Documento: c0446c38-a038-4de6-bda1-8ae3e1a0a0cc

passo que o acórdão vencedor adotou uma “análise conjunta” de todas as etapas e
concluiu por liberalidade e sucessão gratuita, sem vinculação ao objeto específico do ato
administrativo impugnado (fls. 3325; 3352; 3356).
Com base no
§ 3o, inciso II, do CPC, requer a anulação do acórdão
art. 1.013,
por incongruência com os limites do
de pedir (fls. 3523-3526), ressaltando
pedido/causa
que, nos embargos de declaração, o Tribunal apenas corrigiu a tira de julgamento e
reafirmou o afastamento da preliminar (“no grosso, nada a aclarar”), sem enfrentar os
pontos de extrapolação indicados (fl. 3411).
Contudo, esta tese não merece prosperar. Explico.
O acórdão de apelação afastou, expressamente, a preliminar de julgamento
extra petita, registrando que o magistrado “ateve-se ao pedido, ainda que para tanto tenha
utilizado em sua fundamentação ampla cognição vertical e horizontal sobre todos os
fatos envolvidos na operação jurídica” (fl. 3328).
Nos embargos de declaração opostos pelos contribuintes, o Tribunal reiterou a
inexistência de vício, reafirmando os fundamentos do acórdão e acolhendo apenas a
correção da tira de julgamento (fls. 3411-3413).
À luz desses pronunciamentos, e considerando que o exame se deu nos limites
da causa (autuação vinculada à 1a Transferência), com análise lógico-sistemática de fatos
conexos, não se conclui pela ocorrência de julgamento
(fls. 3328; 3411-
extra petita
3413). Neste sentido,

mutatis mutandis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ACORDO DE
DAÇÃO EM PAGAMENTO POSTERIORMENTE REVOGADO. CLÁUSULA
RESOLUTIVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
CPC/2015
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ARTS. 9o E 10 DO
).
CPC/2015
JULGAMENTO ULTRA, EXTRA OU CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS. INADMISSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 5
E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
7/STJ.
1. O acórdão recorrido enfrentou, de forma concreta e suficiente, todas as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou
obscuridade (arts. 1.022 e 489 do
).
CPC/2015
2. Princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do
). O "fundamento" a
CPC/2015
que se refere o
do
é jurídico, não se confundindo com o
art. 10
CPC/2015
fundamento legal; não se impõe ao julgador prévia indicação dos dispositivos legais
aplicáveis. Não há decisão surpresa quando a solução decorre dos limites da causa
de pedir, do pedido e do substrato fático, com tipificação jurídica adequada (iura
novit curia).
Documento eletrônico VDA56487885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:39
Código de Controle do Documento: c0446c38-a038-4de6-bda1-8ae3e1a0a0cc

3. Julgamento ultra, extra ou citra petita. Inocorrência. A
jurisprudência é firme no sentido de que não há vício quando o Tribunal
decide questão reflexa do pedido inicial ou, com interpretação lógico-
sistemática, examina a postulação nos limites da causa.
4. As teses recursais referentes à resolução contratual e às alegadas
violações dos arts. 422, 474 e 475 do Código Civil demandam interpretação de
cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório, providências
inviáveis em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7. ambas do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.847.528/SC
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
12/11/2025,
18/11/2025,

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO
II, DO
ART. 1.022,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
. JULGAMENTO
SÚMULA N. 07/STJ
ULTRA
. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
OU EXTRA PETITA
ART. 1.021,
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II - Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta
Corte, assim enunciada: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
III - Esta Corte tem firme posicionamento segundo o qual não
configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da
congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do
pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda
a petição inicial.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido. (AgInt no
, relatora
REsp n. 2.153.079/MG
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
grifei.)
12/12/2024,

Portanto, rejeito a tese de julgamento extra petita.
Os recorrentes sustentam a ilegalidade da aplicação direta do art. 116,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, por ausência de lei ordinária
regulamentadora e em desconformidade com a decisão vinculante do Supremo Tribunal
Federal na
, cuja observância é obrigatória (CPC,
ADI n. 2446/DF
art. 927, inciso I;
,
.
Lei n. 9.868/1999 art. 28)
Documento eletrônico VDA56487885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:39
Código de Controle do Documento: c0446c38-a038-4de6-bda1-8ae3e1a0a0cc

Pleiteiam a reforma do acórdão para cancelar a exigência do ITCMD,
afirmando que o voto vencedor aplicou o dispositivo sem a necessária regulamentação e
com apoio indevido no
do Código Civil, vedado pelo
do CTN. Alegam,
art. 167
art. 109
ainda, ilegalidade do lançamento e da CDA por capitulação de “falta de pagamento” em
doação, quando a motivação material foi a requalificação da integralização de capital
sem base legal, além de confissão administrativa e judicial do Estado nesse sentido
(CTN, arts. 97, 142 e 202, inciso III; CPC,
.
art. 389)
Defendem que o Tribunal extrapolou os limites do lançamento, da CDA e dos
embargos, analisando toda a operação (2a e 3a Transferências) quando a autuação cuidou
exclusivamente da 1a Transferência, o que caracteriza julgamento
e inovação
extra petita
vedada (CTN, arts. 142, 145, 149, 202 e 204;
, arts. 2o, § 3o e § 5o,
Lei n. 6.830/1980
inciso VI; 3o; 16, § 3o; CPC, arts. 7o, 10, 783; 141; 492; 1.013, § 3o, inciso II).
No mérito, afirmam a licitude dos contratos e da organização
; a natureza onerosa e comutativa da integralização
patrimonial/sucessória
,
Código Civil, arts. 538, 966, 997), a inexistência de
(Lei n. 9.249/1995 art. 23;
simulação ou dissimulação (Código Civil, arts. 167, 168), e a inadequação da “teoria do
propósito negocial”, reputada sem previsão legal. Sustentam que, se houvesse
desconsideração, o efeito jurídico correto seria o retorno ao status quo ante (Código Civil,
, e não a “transformação” da integralização em doação.
art. 182)
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicou diretamente o parágrafo
único do
do Código Tributário Nacional para admitir a desconsideração da
art. 116
integralização de capital e qualificar a operação como transferência por liberalidade,
sustentando “evasão fiscal abusiva”, ausência de propósito negocial e esvaziamento
patrimonial.
O voto vencedor destacou conflito cronológico na constituição das entidades
envolvidas, desproporção entre o valor aportado e as quotas recebidas, e a proximidade
temporal entre a integralização e a doação subsequente, concluindo que, “desde o
primeiro negócio jurídico”, o objetivo era a transferência gratuita, justificando a
requalificação (fls. 3330-3332).
Nos embargos de declaração opostos pelos contribuintes, o TJSP esclareceu,
de forma expressa, que a “alegada falta de norma regulamentadora do parágrafo único do
art. 116 do Código Tributário Nacional não impede o lançamento”, por se tratar de
nulidade decorrente de “simulação escancarada”, com fulcro no
do Código Civil.
art. 167
O acórdão também invocou a ADI n.
para afirmar que a
2.446/DF
desconsideração se limita a atos ou negócios praticados com intenção de dissimulação ou
ocultação do fato gerador, concluindo que “é o caso dos autos”, e qualificou as relações
como “exclusivamente artificiais”, com uso de “empresa-veículo” e subsequentes
operações reveladoras de abusividade (fl. 3413).
Documento eletrônico VDA56487885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:39
Código de Controle do Documento: c0446c38-a038-4de6-bda1-8ae3e1a0a0cc

De relevo, o Tribunal não examinou, de modo explícito, a existência ou
inexistência de lei ordinária regulamentadora do parágrafo único do
do CTN.
art. 116
Limitou-se a afirmar a desnecessidade de regulamentação no caso concreto,
ancorando a solução no reconhecimento de simulação com base no
do Código
art. 167
Civil e na leitura da ADI n.
além de manter a validade dos demais elementos
2.446/DF,
do procedimento (fundamentação do auto, assinatura eletrônica e voto de qualidade no
julgamento administrativo) como suficientes para sustentar a exigência (fls. 3330-3332;
3413).
Neste ponto específico, merece guarida a argumentação dos recorrentes.
O parágrafo único do
do CTN veicula a denominada norma geral
art. 116
antielisão fiscal e está assim redigido:
Art. 116.
[...]
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária,
observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.

A norma do parágrafo único do
do Código Tributário Nacional tem
art. 116
por objetivo combater a evasão fiscal por dissimulação, permitindo à Administração
Tributária desconsiderar atos ou negócios simulados que ocultem fato gerador
efetivamente ocorrido e já previsto em lei.
Busca preservar a efetividade da legalidade tributária, de modo que estruturas
artificiais não frustrem hipóteses de incidência, coibindo o abuso de forma ou de direito
quando a roupagem jurídica é utilizada para ocultar a realidade tributável. Nesse
contexto, reforça-se a exigência de lealdade e boa-fé nas relações tributárias, com dever
de cooperação e transparência do contribuinte.
A norma não veda o planejamento tributário lícito (elisão legítima), apenas
autoriza a desconsideração quando houver dissimulação.
O dispositivo não amplia hipóteses de incidência nem autoriza interpretação
econômica autônoma, mas exige a ocorrência de fato gerador positivado em lei. Em
síntese, trata-se de instrumento de concretização da legalidade, destinado a garantir sua
eficácia e a combater a evasão por ocultação do fato tributável, sem permitir tributação
por analogia nem restringir a economia fiscal lícita.
O referido dispositivo legal teve sua constitucionalidade reafirmada pelo
Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI n. 2446, cuja ementa é a que
segue:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
COMPLEMENTAR N.
INCLUSÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO AO
104/2001.
Documento eletrônico VDA56487885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:39
Código de Controle do Documento: c0446c38-a038-4de6-bda1-8ae3e1a0a0cc

DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: NORMA GERAL
ART. 116
ANTIELISIVA.
ALEGAÇÕES
DE
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
LEGALIDADE, DA LEGALIDADE ESTRITA EM DIREITO TRIBUTÁRIO E
DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO CONFIGURADAS. AÇÃO DIRETA
JULGADA IMPROCEDENTE.
(ADI 2446, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11-
04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2022 PUBLIC 27-
04-2022)

Nesta assentada, a eminente relatora, Ministra Cármen Lúcia, ressaltou
explicitamente que a norma geral antielisão depende de regulamentação por lei ordinária
para que possa produzir plena eficácia, em especial no que concerne aos procedimentos
administrativos de desconsideração de atos relacionados às simulações ocorridas em
negócios jurídicos. Colaciono trechos do voto da eminente relatora:
A plena eficácia da norma depende de lei ordinária para estabelecer
procedimentos a serem seguidos.
A Medida Provisória n.
regulamentaria, em seus arts. 13 a 19, o
66/2002
parágrafo único do
do Código Tributário Nacional, tendo sido, entretanto,
art. 116
excluídos quando da conversão na
.
Lei n. 10.637/2002
A Medida Provisória n.
regulamentaria, em seus arts. 13 a 19, o
66/2002
parágrafo único do
do Código Tributário Nacional, tendo sido, entretanto,
art. 116
excluídos quando da conversão na
.
Lei n. 10.637/2002
Em 2015 o tema voltou a ser tratado nos arts. 1o a 12 da Medida Provisória
n. 685, dispositivos suprimidos quando da conversão da medida na
. Em 2015 o tema voltou a ser tratado nos arts. 1o a 12 da
Lei n. 13.202/2015
Medida Provisória n. 685, dispositivos suprimidos quando da conversão da medida
na
.
Lei n. 13.202/2015
Assim, o parágrafo único do
do Código Tributário Nacional
art. 116
pende, ainda hoje, de regulamentação.
(ADI 2446, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11-
04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2022 PUBLIC 27-
04-2022)
Assinalou, ainda, que as tentativas de regulamentação por meio da Medida
Provisória n.
(arts. 13 a 19) e da MP n.
foram suprimidas na conversão
66/2002
685/2015
em lei, mantendo o dispositivo sem disciplina específica até o julgamento da ADI.
Apesar disso, não houve declaração de inconstitucionalidade: a falta de regulamentação
não invalida a norma em abstrato, apenas impede sua plena operacionalização prática.
Ao proferir voto-vista no mencionado processo em sede de Ação Direta de
Inconstitucionalidade, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, ainda que tenha
divergido da relatora quanto à constitucionalidade do texto legal, assim se manifestou a
respeito da necessidade da lei ordinária que estabeleça os referidos procedimentos:
Deve ser ressaltando, ainda, como bem asseverado pela Ministra Cármen
Lúcia, que “a plena eficácia da norma depende de lei ordinária para estabelecer
procedimentos a serem seguidos”, de modo que “enquanto esta não for editada
Documento eletrônico VDA56487885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:39
Código de Controle do Documento: c0446c38-a038-4de6-bda1-8ae3e1a0a0cc

as autoridades fazendárias estarão impedidas de efetuar a desconsideração do
.”
ato ou do negócio que entenderem inquinados de simulação
(ADI 2446, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11-
04-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2022 PUBLIC 27-
04-2022)
Não destoou do entendimento o Ministro Dias Toffoli ao proferir voto-
vista afirmando que:
[...] é certo que tal medida somente poderá ser tomada pela autoridade
fiscal respeitando o devido processo legal. Nesse ponto, ganha inegável
importância aquela lei ordinária disciplinando os procedimentos a serem
.
observados por essa autoridade
Doutrinariamente, há entendimentos no mesmo sentido, segundo o qual a
norma geral antielisão não poderá prescindir de uma lei ordinária disciplinadora dos
procedimentos que a Administração Tributária precisará adotar para concretizar o
preceito do parágrafo único do
do CTN. Segundo leciona Machado (
Art. 116
in
MACHADO, Hugo de B.; SEGUNDO, Hugo de Brito M. Comentários ao Código
. 4. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2026. E-book. p.
Tributário Nacional - 4a Edição 2026
585. ISBN 9786559778539. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br
, como o referido dispositivo
/reader/books/9786559778539/. Acesso em: 22 abr. 2026)
legal foi inserido no Ordenamento Jurídico apenas a partir da Lei Complementar n. 104
de 10 de janeiro de 2001, apenas uma lei ordinária editada posteriormente poderia ser
apta a cumprir com a determinação legal, dado que a redação do dispositivo menciona
explicitamente os procedimentos "a serem estabelecidos" em lei ordinária.
Seja como for, note-se que a desconsideração de atos e negócios
jurídicos, pela autoridade administrativa, com fundamento no parágrafo único,
de seu
depende de um procedimento especial, próprio para esse fim, a
art. 116,
.
ser ainda estabelecido
Com efeito, no projeto enviado ao Congresso Nacional pelo Poder
Executivo, a norma que a final converteu-se no parágrafo único do
do
art. 116
Código Tributário Nacional tinha redação um pouco diferente. Em vez de referir-se
a procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária, fazia referência, em sua
parte final, a procedimentos estabelecidos em lei.
Qual seria o significado efetivo dessa mudança?
Primeiro, ficou claro que a lei disciplinadora dos procedimentos é a
ordinária. Isso, porém, já estava implícito, até porque uma referência à lei, sem
qualificação, já induz essa ideia. Seja como for, ficou afastada qualquer dúvida
quanto à espécie normativa na qual devem estar previstos os procedimentos a serem
adotados pela autoridade administrativa para a desconsideração de atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
Segundo, ficou claro também que não se trata de nenhum procedimento
já previsto em lei, mas de procedimentos especificamente destinados a
Documento eletrônico VDA56487885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:39
Código de Controle do Documento: c0446c38-a038-4de6-bda1-8ae3e1a0a0cc

viabilizar a prática da atividade administrativa de desconsideração dos
. A expressão a serem estabelecidos o diz
referidos atos ou negócios jurídicos
claramente.
Como consequência, tem-se que a vigência da norma do parágrafo único
do
do Código Tributário Nacional, com redação dada pela LC no 104,
art. 116,
.
somente será plena quando entrar em vigor a lei ordinária na mesma referida
É uma norma cuja aplicação depende da disciplina, em lei ordinária, dos
procedimentos a serem observados pela autoridade administrativa.

Não desconheço lições doutrinárias em sentido contrário, como aquelas
segundo as quais poderia ser aplicado o processo administrativo previsto, por exemplo,
na Lei n. 9.784, como aduz Leandro Paulsen (in PAULSEN, Leandro. Constituição e
: à luz da doutrina e da jurisprudência. 19. ed. Rio de
código tributário comentados
Janeiro: Saraiva Jur, 2023. E-book. p.1092. ISBN 9786553624801. Disponível em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786553624801/. Acesso em: 22
abr. 2026):
A norma do
parágrafo único, do CTN remete à observância dos
art. 116,
procedimentos “a serem estabelecidos em lei ordinária”. Mas o legislador ainda
não se desincumbiu de tal mister e, na falta de procedimento especial, seguem
. Faz-se
aplicáveis as regras ordinárias do processo administrativo fiscal
necessário que o Fisco, ao invocar a desconsideração do negócio jurídico, justifique
suficientemente sua decisão, demonstrando os elementos que revelem a ocorrência
do fato gerador. O lançamento, quando configurada a hipótese do
VII, do
art. 149,
CTN, sempre esteve autorizado.

Contudo, entender desta forma, sob minha óptica, seria contrariar o próprio
dispositivo do parágrafo único do
do CTN e as deliberações próprias do processo
art. 116
legislativo pertinente, por terem substituído a expressão "procedimentos previstos em lei"
pelo atual teor que menciona "procedimentos a serem estabelecidos em lei". Como a
é de janeiro de 1999 e a LC n. 104 é de janeiro de 2001, não vislumbro
Lei n. 9.784/99
margem interpretativa que torne possível a aplicação de normas do processo
administrativo ordinário anteriores à promulgação da LC n. 104 para a regulação dos
procedimentos previstos na norma geral antielisiva.
Importante referir que a doutrina, em particular a posição de Regina Helena
Costa, questiona a necessidade da própria norma geral antielisiva, argumentando que o
direito positivo já dispunha, no
VII do CTN, de mecanismo suficiente para
art. 149,
desconsideração de negócios simulados por dolo, fraude ou dissimulação.
Segundo essa perspectiva crítica, o acréscimo do parágrafo único ao art. 116
não apenas se revela redundante, como introduz figura jurídica de contornos genéricos
demais, criando risco considerável à segurança jurídica pela amplitude de
Documento eletrônico VDA56487885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:39
Código de Controle do Documento: c0446c38-a038-4de6-bda1-8ae3e1a0a0cc

discricionariedade conferida à autoridade administrativa. A autora sustenta, portanto, que
caso a norma fosse mantida, impor-se-ia a edição de lei ordinária que delimitasse rol
específico de hipóteses de sua aplicação (COSTA, Regina H. Código Tributário
Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.
Nacional Comentado - 5a Edição 2025. 5. ed.
306. ISBN 9788530997380. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br
/reader/books/9788530997380/. Acesso em: 22 abr. 2026):

A opinião que apresentamos em nosso manual (Curso de direito tributário –
Constituição e Código Tributário Nacional), e que ora reproduzimos, é a de que o
direito positivo já autorizava a desconsideração de negócios jurídicos dissimulados,
à vista do disposto no
VII, CTN, que estabelece que o lançamento deva ser
art. 149,
procedido de ofício na hipótese de o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, ter agido com dolo, fraude ou simulação. Com efeito, o CTN, ao tratar das
hipóteses em que cabe o lançamento de ofício, refere-se, exatamente, a práticas que
envolvem falsidade, fraude, omissão de dados, de informações, enfim, de figuras
que, normalmente, estão aqui implicitamente colocadas no campo de eficácia da
“norma geral antielisiva”. A norma autoriza o Fisco a estabelecer ou considerar
certas situações como tentativas ilícitas de evitar que alguém se torne sujeito de
obrigação tributária. Impõe-se, portanto, questionar a necessidade de um dispositivo
como o acrescentado pela LC n.
ao
CTN. Parece-nos que o
104/2001
art. 116,
problema toca no princípio da segurança jurídica, diretriz superior, sobreprincípio
do ordenamento jurídico, resultante da combinação de dois outros valores: as ideias
de certeza, especificamente consubstanciada no princípio da legalidade, e a de
isonomia. Evidentemente incabível falar-se em segurança jurídica, se não se tiver
certeza de como as situações serão qualificadas pelo ordenamento jurídico, e sem
prestígio à isonomia, ou seja, à vista da outorga de tratamento uniforme para
pessoas que estão em situação equivalente, e de tratamento diferenciado para
pessoas que se encontrem em situação distinta, na medida de sua desigualdade. A
questão de saber se ocorreu ou não situação que caracterize simulação de ato ou
negócio jurídico, com a finalidade de encobrir a ocorrência de fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária principal,
dependerá da apreciação da autoridade administrativa, de como esse dispositivo será
por ela aplicado. Desse modo, uma vez acrescentado o preceito, parece-nos
necessária a indicação de um rol de hipóteses no parágrafo único do
CTN,
art. 116,
embora as arroladas no inciso VII do
do mesmo estatuto, para o cabimento
art. 149
do lançamento do ofício, sejam, acreditamos, praticamente as mesmas que ensejarão
a aplicação daquele dispositivo. Em síntese, nos termos em que hoje está posta,
sustentamos seja a norma geral antielisiva representativa de inadequada aplicação de
praticabilidade fiscal, porquanto, embora de forma induvidosa torne mais facilmente
exequível o controle de atos e negócios jurídicos pelo Fisco, revela-se ofensiva à
segurança jurídica, em razão de suas acentuadas generalidade e latitude,
demandando, a nosso ver, que outra lei venha a estatuir as hipóteses de sua
aplicação, sob pena de conceder-se demasiada liberdade ao administrador fiscal na
desconsideração de atos e negócios jurídicos.

Documento eletrônico VDA56487885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:39
Código de Controle do Documento: c0446c38-a038-4de6-bda1-8ae3e1a0a0cc

Não obstante o vigor da crítica de Costa acerca da genericidade da norma e do
risco de arbítrio que comporta, seu próprio raciocínio conduz à reafirmação da
necessidade de regulamentação por lei ordinária específica. Com efeito, se a norma geral
antielisiva fosse verdadeiramente redundante com o
VII do CTN, sua inclusão
art. 149,
no ordenamento careceria de justificativa legislativa. Porém, o legislador complementar
de 2001 identificou insuficiência do regime anterior: a dissimulação, diferentemente da
simulação absoluta, abarca negócios jurídicos válidos em sua estrutura, mas
instrumentalizados para ocultação estratégica de fatos geradores efetivamente ocorridos.
Essa maior amplitude e sutileza da figura jurídica, diagnosticada pelo próprio
legislador ao introduzir a norma, reafirma, com ainda maior força, que a matéria reclama
disciplina procedimental específica e dedicada. Não se trata, assim, de questionar a
conveniência da norma, mas de reconhecer que sua própria existência, como disposição
inovadora e complexa, reforça o diagnóstico de que regulamentação por lei ordinária é
condição essencial para sua operacionalização segura e efetiva. A crítica de Costa, desse
modo, longe de minar a necessidade de regulamentação, a consolida.
A desconsideração prevista no parágrafo único do
do Código
art. 116
Tributário Nacional é técnica estritamente fiscal, destinada a neutralizar a forma jurídica
adotada quando esta oculta fato gerador já ocorrido, para permitir a correta aplicação da
norma tributária. Não interfere na validade civil do negócio, nem declara sua nulidade:
atua no plano da eficácia tributária, permitindo que a autoridade ignore a forma escolhida
quando houver dissimulação do fato gerador.
A distinção é nítida: a nulidade civil depende das hipóteses do Código Civil
(vícios, ilicitude, simulação), ao passo que a desconsideração tributária apenas
recompoõe a realidade fiscal para apurar o tributo devido. O Supremo Tribunal Federal
assentou que não há alteração do direito privado (art. 110 do CTN permanece incólume),
não se invalida automaticamente negócios jurídicos, nem se cria novo regime de
nulidades.
A finalidade, conforme enfatizado, é combater evasão por dissimulação,
preservar a legalidade e assegurar a tributação do fato gerador previsto e efetivamente
ocorrido. Em suma, a norma não anula negócios no plano civil, não modifica institutos
privados, e somente autoriza, para fins exclusivamente tributários, a desconsideração da
forma jurídica quando esta encobre a realidade tributável.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu “nulidade
decorrente da simulação escancarada”, afirmando que “a alegada falta de norma
regulamentadora do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional não
impede o lançamento” e sustentando a conclusão com fulcro no
do Código Civil
art. 167
e na leitura da ADI n.
(“relações exclusivamente artificiais... clara abusividade
2.446/DF
e ocorrência do fato gerador”) (fl. 3413).
Documento eletrônico VDA56487885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:39
Código de Controle do Documento: c0446c38-a038-4de6-bda1-8ae3e1a0a0cc

No acórdão de apelação, o colegiado já havia citado o texto do parágrafo
único do
do CTN como base para a desconsideração de atos, condicionada a
art. 116
“procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária” (fl. 3331).
Esse enquadramento, contudo, conflita com os limites normativos do próprio
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
art. 116,
A norma não institui regime de nulidade civil dos negócios; ela autoriza,
exclusivamente, a desconsideração de atos ou negócios “com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador” para recompor a realidade tributável, “observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária” (fl. 3331 e fl. 3429).
Conforme registrado no Recurso Especial, o Supremo Tribunal Federal, na
ADI n.
assentou que “a plena eficácia da norma depende de lei ordinária para
2.446/DF,
estabelecer procedimentos a serem seguidos” e que “enquanto esta não for editada as
autoridades fazendárias estarão impedidas de efetuar a desconsideração do ato ou do
negócio que entenderem inquinados de simulação”, vide transcrições retromencionadas
dos votos proferidos naquela assentada.
Assim, a conclusão de nulidade como suporte direto à aplicação do parágrafo
único do
do CTN (sem lei integrativa) supera a função estritamente tributária do
art. 116
dispositivo e desconsidera sua eficácia limitada. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE
PREQUESTIONAMENTO. MULTA. DESCABIMENTO. IMPOSTO DE RENDA
E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. ÁGIO. DESPESA.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OPERAÇÃO ENTRE PARTES
DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À
ALTERAÇÃO
LEGAL.
EMPRESA-VEÍCULO.
PRESUNÇÃO
DE
INDEDUTIBILIDADE. ILEGALIDADE.
1. Não há violação do
II, do
quando o órgão julgador,
art. 1.022,
CPC/2015
de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão
do acórdão embargado, como no caso dos autos.
2. Hipótese em que a Corte Regional apresentou motivação clara e expressa
a respeito: a) da possibilidade de dedução do ágio no caso concreto, visto que o
instituto teria efetivamente ocorrido (e não artificialmente criado); b) da
impossibilidade de criação de hipóteses de "indedutibilidade" não previstas na lei,
tal como pretendeu fazer o Fisco; c) da extensão da
, notadamente
Lei n. 9.532/1997
dos seus arts. 7o e 8o; d) da ocorrência efetiva de investimento (aporte de recursos),
tendo enfrentado diretamente as questões postas em discussão e entregado a
prestação jurisdicional nos limites da lide.
3. Quanto à alegada violação do
§ 2o, do CPC, assiste razão
art. 1.026,
jurídica à recorrente, uma vez que os aclaratórios foram interpostos com o objetivo
de prequestionamento, pelo que aplicável a Súmula 98 do STJ no particular.
4. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu bem o Fisco
ao promover a glosa de despesa de ágio amortizado pela recorrida com fundamento
Documento eletrônico VDA56487885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:39
Código de Controle do Documento: c0446c38-a038-4de6-bda1-8ae3e1a0a0cc

nos arts. 7o e 8o da
, sob o argumento de não ser possível a
Lei n. 9.532/1997
dedução do ágio decorrente de operações internas (entre sociedades empresárias
dependentes) e mediante o emprego de "empresa-veículo".
5. Ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos narrados na
inicial, consistiria na escrituração da diferença (para mais) entre o custo de
aquisição do investimento (compra de participação societária) e o valor do
patrimônio líquido na época da aquisição (art. 20 do Decreto-
).
Lei n. 1.598/1977
6. Em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa
do investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como
custo, para fins de apuração de ganho ou perda de capital.
7. A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e
8o da
, os quais passaram a admitir a dedução quando a
Lei n. 9.532/1997
participação societária é extinta em razão de incorporação, fusão ou cisão de
sociedades empresárias.
8. A exposição de motivos da Medida Provisória n.
(convertida
1.602/1997
na
) visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que fossem
Lei n. 9.532/1997
acarretados efeitos econômico-tributários que a justificassem.
9. O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade administrativa
promova o lançamento de ofício quando "se comprove que o sujeito passivo, ou
terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação" (art. 149, VII) e
também contém norma geral antielisiva (art. 116, parágrafo único), a qual
poderia, em última análise, até mesmo justificar a requalificação de negócios
jurídicos
embora prevaleça a orientação de que a "plena
ilícitos/dissimulados,
eficácia da norma depende de lei ordinária para estabelecer os procedimentos a
.
serem seguidos" (STF, ADI 2446, rel. Min. Carmen Lúcia)
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações
societárias exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando buscar extrair
o "propósito negocial" das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio
nas hipóteses em que o instituto é decorrente da relação entre "partes dependentes"
(ágio interno), ou quando o negócio jurídico é materializado via "empresa-veículo";
ou seja, não é cabível presumir, de maneira absoluta, que esses tipos de
organizações são desprovidos de fundamento material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o
Fisco não resultam automaticamente na conclusão de que o "ágio interno" ou o ágio
resultado de operação com o emprego de "empresa-veículo" impediria a dedução do
instituto em exame da base de cálculo do lucro real, especialmente porque, até 2014,
a legislação era silente a esse respeito.
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do
da
), a evidenciar que,
art. 22
Lei n. 12.973/2014
anteriormente, não havia vedação a ele.
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de
relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete ao
Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais pressupor
que o ágio entre partes dependentes ou com o emprego de "empresa-veículo" já
seria, por si só, abusivo.
Documento eletrônico VDA56487885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:39
Código de Controle do Documento: c0446c38-a038-4de6-bda1-8ae3e1a0a0cc

14. No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no
acórdão, em razão dos limites impostos pela Súmula 7 do STJ, não há demonstração
de que as operações entabuladas pela parte recorrida foram atípicas, artificiais ou
desprovidas de função social, a ponto de justificar a glosa na dedução do ágio.
15. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa
imposta em face da interposição dos embargos de declaração.
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
(REsp n. 2.026.473/SC
julgado em
DJe de
)
5/9/2023,
19/9/2023.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO. EMPRESA INCORPORADORA.
VEDAÇÃO DO
DO
ART. 33
DECRETO-
.
LEI 2.341/1987
1. Preliminarmente, indefiro o requerimento formulado pela parte
recorrente nas fls. 810-818 acerca da suspensão do julgamento em razão da
pendência do RE 591.340, considerando o necessário distinguishing, já que o
mesmo não abrange a apreciação da constitucionalidade do
do Decreto-
art. 33
que veda à
Lei 2.341/1987
empresa sucessora por incorporação compensar prejuízos
fiscais da empresa incorporada. Ademais, não houve no precedente da Suprema
Corte determinação da suspensão nacional dos processos, nem a repercussão geral
reconhecida produz o efeito jurídico de suspender automaticamente os processos em
curso nesta Corte Especial.
2. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária por meio da qual se pretende a
declaração do direito à compensação integral de prejuízos fiscais e bases negativas
do IRPJ e da CSLL, com o afastamento da trava de 30% prevista nos artigos 42 e 58
da
e
Lei 8.981/1995
artigos 15 e 16 da
, por ocasião da apuração de
Lei 9.065/1995
balanço de encerramento das atividades pela pessoa jurídica incorporada pelo
recorrente (Banco Paraíba
- Paraiban).
S/A
3. Argumenta a parte agravante que, por ocasião do encerramento das
atividades da referida pessoa jurídica devido à incorporação, na qualidade de
empresa incorporadora, sucessora dos direitos e obrigações da incorporada, ficou
impossibilitada de utilizar os prejuízos fiscais acumulados por tal sociedade em anos
subsequentes, por causa da restrição contida na legislação.
4. Constato que não se configura a ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo
uma vez que o Tribunal de origem julgou
Civil/2015,
integralmente a lide
e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Não é
o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas
partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido:
, Segunda Turma, Relatora Ministra
REsp 927.216/RS
Eliana Calmon, DJ de
13.8.2007; e
, Primeira Turma,
REsp 855.073/SC
Relator Ministro Teori Albino
Zavascki, DJ de 28.6.2007.
5. A parte agravante pretende, por meio de sofisticada retórica, possibilitar
o provimento de sua pretensão recursal quando afirma: "Ocorre que, em nenhum
momento, Excelência, se busca aproveitar, pela incorporadora, os prejuízos fiscais
da incorporada: o que se pretende é o direito à dedução integral de prejuízos fiscais
e bases negativas no momento da apuração de balanço de encerramento das
atividades pela pessoa jurídica por ela incorporada".
Documento eletrônico VDA56487885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:39
Código de Controle do Documento: c0446c38-a038-4de6-bda1-8ae3e1a0a0cc

6. Afirma que não devem ser aplicados à empresa incorporadora os limites
dos valores a serem compensados previstos nos arts. 15 e 16 da
e 42
Lei 9.065/1995
e 58 da
.
Lei 8.981/1995
7. Pretende a parte agravante, além de afastar a limitação do teto de 30%
(trinta por cento) para compensação do prejuízo fiscal e bases negativas previsto nos
arts. 15 e 16 da
; e 42 e
Lei 9.065/1995
58 da
, direcionados à
Lei 8.981/1995
empresa incorporada, criar hipótese de compensação inexistente na legislação
tributária.
8. Encontra-se em vigor dispositivo normativo categórico em sentido
contrário ao postulado na presente ação, quando afirma o
do
art. 33
Decreto-
: "A pessoa jurídica sucessora por
Lei 2.341/1987
incorporação, fusão ou cisão não
poderá compensar prejuízos fiscais da sucedida".
9. Tal vedação tem precedentes no STJ, reafirmando a impossibilidade da
compensação de prejuízos fiscais da empresa incorporada pela empresa
incorporadora:
, Rel. Ministra Denise Arruda,
REsp 949.117/RS
Primeira Turma, DJe
, Rel. Ministra
11/12/2009; REsp 1.107.518/SC
Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
, Rel.
25/8/2009; REsp 307.389/RS
Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ
p. 179.
17/3/2003,
10. Calha a transcrição do Voto da eminente Ministra Eliana Calmon no
que esclarece de forma definitiva a vedação
REsp 1.107.518/SC
estabelecida pelo
do Decreto-
: "O acórdão
art. 33
Lei 2.341/1987
recorrido mostra-se coerente com a
jurisprudência desta Corte que entende pelo caráter de benefício fiscal das regras
que admitiam a compensação de prejuízos fiscais ou bases de cálculo negativas.
Com efeito, a base de cálculo negativa exclui o tributo, nulificando o crédito
tributário. Demonstra a inexistência de acréscimo patrimonial, tornando inaplicável
a regra-matriz do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. É ilegal a
incidência de imposto sobre a renda sobre o que não é acréscimo patrimonial, renda
nova que evidencia a aquisição de capacidade contributiva. Coisa diversa é a
compensação de prejuízos fiscais. As regras do imposto sobre a renda admitiam a
compensação de prejuízos fiscais como instrumento de intervenção do Estado na
economia para minimizar o impacto da carga tributária de empresas que durante
certo tempo apresentaram resultados negativos. Daí inexistir violação ao

art. 43 do
CTN. A norma de compensação é norma de exercício da competência tributária do
ente federativo e são fixadas segundo as balizas do CTN, mas com amplo espectro
de liberdade pelos titulares do poder tributário. Nesse sentido, os entes federativos
são livres para editar as normas que melhor lhes convirem, respeitados tão-somente
as balizas constitucionais. A regra do
do Decreto-lei
art. 33
foi editada
2.341/87
nesse diapasão: para vedar a compensação de prejuízos fiscais nas operações de
transformações da pessoa jurídica. Depreende-se de tal proceder que o objetivo foi
impedir a elisão tributária, pois muitas empresas viram a reorganização societária
como instrumento de planejamento tributário e passaram a se reorganizar com o
único intuito da economia de tributos. Passou a ser um negócio vantajoso incorporar
ou fundir a empresa deficitária como forma de reduzir a carga tributária. O titular da
competência tributária pode através de normatização adequada excluir as zonas de
não-incidência para impedir a utilização da elisão tributária. Não há o que a
doutrina chamou de poder geral da Administração tributária para
desconstituir atos e negócios jurídicos (a chamada norma geral antielisão) já
que o
parágrafo único, do CTN é
art. 116,
norma de eficácia limitada, carente
Documento eletrônico VDA56487885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:39
Código de Controle do Documento: c0446c38-a038-4de6-bda1-8ae3e1a0a0cc

de lei para produzir efeitos. Portanto, considerada a autorização para a
compensação de prejuízos fiscais como forma de benefício fiscal, livremente
suprimível pelos entes federativos no exercício da competência tributária, é
perfeitamente válida a regra do
do Decreto-
e
art. 33
lei 2.341/87
demais regras
posteriores de igual teor".
11. Dessume-se que o acórdão do Tribunal a quo está em sintonia com o
atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a
irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na
: "Não se
Súmula 83/STJ
conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Cumpre ressaltar que a referida
orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do inciso III
do
da Constituição Federal de 1988. Nesse
art. 105
sentido:
,
REsp 1.186.889/DF
Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.
12. Decidir de forma contrária seria permitir que negócios jurídicos
privados interfiram no exercício da competência tributária dos entes federativos, o
que é vedado pelo art. 123 do Código Tributário Nacional ("Salvo disposições de lei
em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a
definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes").
13. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Herman
REsp n. 1.725.911/SP
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/2/2019,
11/3/2019.

Cito, ainda, trecho do voto da eminente Ministra Eliana Calmon proferido no
, no qual se posicionou explicitamente no sentido de que:
REsp n. 1.107.518/SC

[...]
O titular da competência tributária pode através de normatização adequada
excluir as zonas de não-incidência para impedir a utilização da elisão tributária. Não
há o que a doutrina chamou de poder geral da Administração tributária para
desconstituir atos e negócios jurídicos (a chamada norma geral antielisão) já que o
parágrafo único, do CTN é norma de eficácia limitada, carente de lei
art. 116,
.
para produzir efeitos
[...]
, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
(REsp n. 1.107.518/SC
julgado em
DJe de
)
6/8/2009,
25/8/2009.
O acórdão recorrido aplicou diretamente o
parágrafo único, do
art. 116,
Código Tributário Nacional, sem lei ordinária que estabeleça os procedimentos de
desconsideração, e afirmou a desnecessidade de regulamentação ao fundamento de
“simulação escancarada” (fls. 3331;3413). Essa conclusão viola o próprio texto do
dispositivo, que condiciona a atuação da autoridade administrativa à observância de
“procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária”.
Registre-se, ademais, que a fundamentação calcada no
VII, do
art. 149,
Código Tributário Nacional sequer foi articulada pelo Tribunal de origem como suporte
autônomo à exigência fiscal.
Documento eletrônico VDA56487885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:39
Código de Controle do Documento: c0446c38-a038-4de6-bda1-8ae3e1a0a0cc

O acórdão recorrido estruturou sua conclusão exclusivamente sobre a
aplicação direta do parágrafo único do
do Código Tributário Nacional e sobre a
art. 116
teoria do propósito negocial, sem cogitar, em nenhum momento, da via do lançamento de
ofício por dolo, fraude ou simulação.
Ausente tal fundamento no âmbito do acórdão recorrido, não há base jurídica
que permita preservar o lançamento sob o referido fundamento, porquanto a
desconstituição da exigência fiscal, nos termos ora decididos, opera sobre a
fundamentação efetivamente adotada pela autoridade administrativa e confirmada pelo
Tribunal estadual e não sobre fundamentos que, embora abstratamente disponíveis no
ordenamento, não foram examinados quando da prolação do acórdão no tribunal de
origem.
Restam prejudicadas as demais teses recursais, assim como o Agravo em
Recurso Especial da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Ante o exposto, conheço agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento para declarar a nulidade do lançamento consubstanciado no AIIM
n. 4.086.783-3 e da correspondente Certidão de Dívida Ativa no 1.273.111.500, por terem
se baseado em desconsideração de atos ou negócios jurídicos sem lei ordinária
regulamentadora e em requalificação incompatível com a legalidade estrita,
determinando-se, por consequência, o cancelamento da exigência de ITCMD objeto da
execução fiscal; e julgar extinta a execução fiscal respectiva, com a inversão dos ônus de
sucumbência, nos termos do pedido inicial dos embargos à execução.
Prejudicado o Apelo Nobre do ente fazendário.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56487885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:30:39
Código de Controle do Documento: c0446c38-a038-4de6-bda1-8ae3e1a0a0cc

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2025/0035348-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.848.456 /
SP
Números Origem: 10007946420208260014 10268427920168260053 10268514120168260053
10268583320168260053 10268635520168260053 10268687720168260053
10268730220168260053 10268773920168260053 10269025220168260053
10269050720168260053 10269129620168260053 10269371220168260053
1273111500 15001073020208260014 21410147920168260000
PAUTA: 05/05/2026
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Ministros Impedidos
Exmo. Srs. Ministros :
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DENISE VINCI TULIO
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D S - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: E S S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO - PI002525
WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
LEINER SALMASO SALINAS - SP185499
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ VALENCIANO ACHILLES - SP344703
ADVOGADA
: JANAÍNA LUSIER CAMELO DINIZ - DF049264
ADVOGADOS
: KAROLINE FERREIRA MARTINS - DF049100
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - DF056258
GABRIEL RICARDO DA COSTA ALVES - DF064738
JOSE HENRIQUE LONGO - SP086901
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: VALERIA MARTINEZ DA GAMA - SP108094
PROCURADORES
: ALCIONE BENEDITA DE LIMA - SP328893
CASSIANO LUIZ SOUZA MOREIRA - SP329020
RODRIGO CESAR FALCÃO CUNHA LIMA DE QUEIROZ - SP430335
RUBENS BONACORSO CASAL DE REY - SP430734
AGRAVADO
: D S - ESPÓLIO
AGRAVADO
: E S S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO - PI002525
WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - SP139503
LEINER SALMASO SALINAS - SP185499
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
ADVOGADA
: ANA BEATRIZ VALENCIANO ACHILLES - SP344703
C542605155881809434;0@
2025/0035348-4 - AREsp 2848456
Documento eletrônico VDA56483001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:36:44
Código de Controle do Documento: 38DDF985-EE4E-479B-BCC1-F13F2DB73D38

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2025/0035348-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.848.456 /
SP
ADVOGADA
: JANAÍNA LUSIER CAMELO DINIZ - DF049264
ADVOGADOS
: KAROLINE FERREIRA MARTINS - DF049100
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - DF056258
GABRIEL RICARDO DA COSTA ALVES - DF064738
JOSE HENRIQUE LONGO - SP086901
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LEINER SALMASO SALINAS, pela parte AGRAVANTE: D S
Dr(a). LEINER SALMASO SALINAS, pela parte AGRAVANTE: E S S
Dr(a). RAFAEL SOUZA DE BARROS, pela parte AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO
PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo de D S - Espólio e Outro para
dar provimento ao recurso especial; julgou prejudicado o recurso da Fazenda do Estado de
São Paulo, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Impedidos a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura e o Sr. Ministro Marco
Aurélio Bellizze.
C542605155881809434;0@
2025/0035348-4 - AREsp 2848456
Documento eletrônico VDA56483001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:36:44
Código de Controle do Documento: 38DDF985-EE4E-479B-BCC1-F13F2DB73D38